Tribunal: TJPA
Processo: 0029067-14.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029067-14.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO MOURA SANTOS NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0029067-14.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUCIANO MOURA SANTOS NETO

ADVOGADO:

ANTONIO LOBATO PAES NETO OAB-PA 17.277

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENA DE DETENÇÃO E SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Condenação do apelante por conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, com concentração de álcool no sangue superior ao limite legal, em desacordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Verificação da prescrição da pretensão punitiva estatal devido ao transcurso de mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, conforme art. 110, §1º, e art. 109, inciso VI, do Código Penal, c/c Súmula nº 146 do STF.

3. Extinção da punibilidade do apelante, Luciano Moura Santos Neto, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, do Código Penal.

4. Diante da extinção da punibilidade, não se conhece do recurso de apelação, nos termos dos artigos 61 do CPP, 932, III, do CPC, e 133, X, do RITJPA.

5. Apelação não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0029067-14.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUCIANO MOURA SANTOS NETO

ADVOGADO:

ANTONIO LOBATO PAES NETO OAB-PA 17.277

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO MOURA SANTOS NETO
, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém-PA que o condenou nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção e, ainda, de suspensão da permissão para dirigir pelo mesmo período (id 16570845).

Narra
a denúncia que, no dia 23 de novembro de 2017, por volta das 20h30min, o apelante estaria conduzindo o veículo Honda/Fit, placa JVT-3816, em estado de entorpecimento alcoólico e na contramão pela Rua Dom Romualdo de Seixas, bairro do Umarizal, nesta capital. Em dado momento, o recorrente teria atingido a lateral da motocicleta conduzida por Marcelo Jean Coelho e Serruya, fazendo-o perder o equilíbrio. Após o incidente, ele teria prosseguido seu trajeto, sendo perseguido pela vítima que, mais adiante, conseguiu interceptá-lo. Marcelo Jean notou que Luciano apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, pois pronunciava palavras confusas, apresentava vermelhidão nos olhos e cambaleava. Policiais militares foram acionados e constataram o estado de embriaguez de Luciano. Submetido ao teste de etilômetro, constatou-se que o ora apelante apresentava a concentração de 0,99mg/L de álcool no sangue, razão pela qual foi então encaminhado à autoridade policial competente que, por sua vez, determinou sua autuação em flagrante delito
(id 16570630)

.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a Defensoria Pública interpôs o presente apelo (id 101114422), pleiteando a reforma da sentença com base nas seguintes teses (id 104295573):

·

A absolvição por não haver provas suficientes para a condenação;

·

A fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal;

·

A isenção da pena de multa imposta;

·

O afastamento da sanção de suspensão da permissão para dirigir.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação (id 16901364).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal acompanhou o entendimento do Ministério Público, opinando também pelo desprovimento do apelo (id 17303213).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena privativa de liberdade de detenção de 06 (seis) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A denúncia foi recebida no dia 12/03/2018 (id

16570631 - Pág. 1 – 2), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

Além disso
, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 13/09/2023 (id

16570845 - Pág. 8), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso VI, ambos do CP.

Posto isso
, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de

LUCIANO MOURA SANTOS NETO

pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[7] do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010);

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

7
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

8
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

9
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a p
edido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 04/08/2024